Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704523-52.2022.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE &amp; FILIPE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI APELADO: UELTON SANTOS DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por FELIPE E FILIPE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI (STRADA VEÍCULOS) contra a r. sentença exarada no ID 60407896, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado em contestação pelo réu, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta por UELTON SANTOS DA SILVA em desfavor da apelante e outra, para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo adquirido pelo autor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, bem como para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) utilizada para aquisição do automóvel, além dos valores expendidos para reparo do bem. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024 às 17:29:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora